Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737011-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Alfredo Inima Athayde Siqueira Maria Alice Siqueira Alves Agravados: Marcelo Oliveira de Almeida Fernanda Candido Caldas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Inima Athayde Siqueira e Maria Alice Siqueira Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0736221-63.2023.8.07.0001, assim redigida: “Conforme se extrai da petição de ID 167156592, o executado requereu aos exequentes a informação acerca de sua conta bancária e o prazo complementar não superior a 5 dias para o pagamento dos honorários. Os exequentes concordaram implicitamente com a concessão do prazo complementar requerido e informaram a conta bancária no ID 167233284. Ocorre que o prazo de 5 dias pleiteado se esgotou no dia 8/8/2023, conforme certificado no ID 169743141, e o pagamento somente foi realizado no dia 10/8/2023 (ID 168357613), de forma que, neste momento, o executado já se encontrava em mora. Desse modo, são devidos, de fato, os encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Tendo em vista que a parte executada pagou parte do valor, concedo a ele o prazo de 5 dias para o pagamento da quantia remanescente. Com o transcurso do prazo, sem a comprovação do pagamento, voltem os autos conclusos; com a comprovação, ouça-se a parte credora sobre a quitação.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50910434), em síntese, que efetuaram o adimplemento da obrigação de modo voluntário e tempestivo. Assim, concluem que não pode haver a aplicação de multa e a exigência de nova condenação ao pagamento de honorários. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão de eventuais atos de constrição, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do adimplemento integral da obrigação. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50910435 e Id. 50910436). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o adimplemento da obrigação foi efetuado a tempo e modo adequados ou se deve ser aplicada a regra do art. 523, § 1o, do CPC. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Convém ressaltar que o adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. A respeito dessa temática examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021.” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉPOSITO JUDICIAL. PARCIAL PAGAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. ARTIGO 523, §2o, CPC. 1. De acordo com a legislação processual civil, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. No caso específico, os documentos constantes no caderno processual comprovam que o valor relativo ao segundo depósito judicial realizado pelo agravado, não se caracteriza como forma de pagamento voluntário do débito, haja vista que a própria impugnação aviada pelo agravado objetivava o reconhecimento do excesso na execução em relação ao valor depositado. 3. Assim, uma vez que remanescia parcial controvérsia sobre o valor apresentado para o cumprimento de sentença, deveria incidir na espécie, o disposto no §2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3.1 Com efeito, ainda que o agravado tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do artigo 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento pelos agravantes. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1093213, 07013603020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 09/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame não está em debate a natureza do depósito efetuado pelos devedores, ora recorrentes, mas somente se houve o adimplemento integral ou parcial da obrigação. Em verdade, a controvérsia reside apenas na definição da data do termo final para o pagamento voluntário e se ele foi cumprido. Nesse contexto os devedores manifestaram-se no prazo para o pagamento voluntário inicialmente concedido no sentido de que o sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça não estava a gerar adequadamente a guia de pagamento. Na ocasião requereram o fornecimento de dados pelos credores para a efetivação do pagamento por meio de depósito direto na própria conta bancária dos devedores. Os credores concordaram com o requerimento e forneceram os dados para a efetivação do depósito (Id. 167233284, fl. 1 dos autos do processo de origem). Assim, a zelosa secretaria 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho certificou nos autos a intimação dos devedores para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da certidão referida no Id. 167235537. Observa-se que a certidão referida foi disponibilizada no DJe aos 3 de agosto de 2023 (quinta-feira). Logo, a publicação ocorreu aos 4 de agosto de 2023 (sexta-feira), por ser o primeiro dia útil subsequente. O prazo de 5 (cinco) dias úteis começou a fluir em 7 de agosto do ano corrente. Portanto, o termo final do prazo em questão é o dia 11 de agosto do presente ano (sexta-feira). Ocorre que o Juízo singular determinou a certificação nos autos da data do termo final citado (Id. 169452527 dos autos do processo de origem), mas a respectiva certidão fez constar, equivocadamente, o dia 8 de agosto de 2023 como resposta para a indagação do Juízo singular (Id. 169743141). O adimplemento da obrigação, no entanto, foi efetuado aos 10 de agosto de 2023 (quinta-feira), ou seja, dentro do prazo legal concedido pelo Juízo singular (Id. 168357613 autos do processo de origem). Além disso, trata-se do exato montante exigido pelos credores. Por essas razões deve ser reconhecido o adimplemento integral da obrigação, bem como a impossibilidade de aplicação da regra do art. 523, § 1o, do CPC. Assim, está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelos recorrentes. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora no exame do recurso pode provocar dano financeiro indevido aos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos de eventual ordem de penhora e de bloqueio de veículo, com a determinação do imediato cancelamento das medidas de constrição de bens em desfavor dos recorrentes e da restituição de eventual quantia penhorada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator